Tribunal: TJBA
Processo: 8105821-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105821-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE JUVENCIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

VALOR DA CAUSA. Nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, o magistrado possui o dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, determinando-se o recolhimento das custas complementares, se necessário.

A extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento em inadequação do valor da causa, viola o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do CPC.

Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para que este corrija o valor da causa e dê regular prosseguimento ao feito. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105821-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIMONE JUVENCIO ALMEIDA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, P
or unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.